Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS IMPENHORÁVEIS. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA EM VERBAS SALARIAIS. BLOQUEIO MANTIDO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta, permitindo-se a penhora de remuneração ou de proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. O exame da verdade processualmente possível então destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática, não se desincumbindo a parte agravante/executada do seu ônus processual, tendo em vista que sequer demonstra que os valores bloqueados são oriundos de verba impenhorável, limitando-se a amparar em documentos desatualizados, sem estabelecer qualquer correlação específica com a origem do valor bloqueado na conta corrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.